Tribunal: STJ
Processo: 1104691-20.2015.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1841374 - SP (2019/0284931-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AMERICAN AIRLINES INC
ADVOGADOS
: RICARDO BERNARDI - SP119576
CARLA CHRISTINA SCHNAPP - SP139242
FELIPE GRANADO GONZALES - DF062750
AGRAVADO
: ENRIQUETA MARIA VANDER LINDEN
ADVOGADOS
: GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193
CARLOS KLEIN ZANINI - SP313966
CRISTIANA ZUGNO PINTO RIBEIRO - SP313967
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR EXTRAVIO DE CARGA.
LIMITAÇÃO CONVENCIONAL AFASTADA. DANOS MORAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por transportadora aérea contra
decisão que afastou a limitação indenizatória prevista no art. 22.2
da Convenção de Montreal, sob fundamento de culpa grave na
prestação do serviço de transporte aéreo internacional.
2. A parte agravante sustenta que a culpa grave não foi objeto de
prova ou debate nos autos, que o dever de declarar o valor da
bagagem é do passageiro e que o simples extravio de bagagem
não caracteriza culpa grave. Requer a aplicação da limitação
indenizatória convencional ou, subsidiariamente, a conversão do
julgamento em diligência para apuração de culpa grave.
3. A decisão agravada manteve a condenação por danos materiais
e morais, considerando a negligência da transportadora na guarda
dos bens confiados, o que caracteriza culpa grave, afastando a
limitação indenizatória prevista na Convenção de Montreal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a limitação
indenizatória prevista na Convenção de Montreal pode ser
afastada em razão de culpa grave da transportadora aérea na
prestação do serviço de transporte internacional.
5. Outra questão em discussão é saber se o valor da indenização
por danos morais pode ser revisado nesta instância, considerando
o óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52026057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:56:38
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: aec78a5c-5410-4b3b-bbad-cb25a7c92580

III. Razões de decidir
6. A limitação indenizatória prevista na Convenção de Montreal
admite exceção em casos de culpa grave ou dolo, conforme
disposto no
da Convenção.
art. 22.5
7. A negligência da transportadora na guarda dos bens confiados
caracteriza culpa grave, afastando a limitação indenizatória
convencional.
8. A revisão do valor da indenização por danos morais demandaria
reexame do acervo fático-probatório, procedimento vedado pela
Súmula 7 do STJ.
9. A fundamentação baseada na culpa grave decorre logicamente
do pedido de condenação constante da petição inicial, não
configurando julgamento extra petita.
IV. Dispositivo
Agravo interno desprovido.
10.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/10/2025
03/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52026057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:56:38
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: aec78a5c-5410-4b3b-bbad-cb25a7c92580

AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1841374 - SP (2019/0284931-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: AMERICAN AIRLINES INC
ADVOGADOS
: RICARDO BERNARDI - SP119576
CARLA CHRISTINA SCHNAPP - SP139242
FELIPE GRANADO GONZALES - DF062750
AGRAVADO
: ENRIQUETA MARIA VANDER LINDEN
ADVOGADOS
: GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193
CARLOS KLEIN ZANINI - SP313966
CRISTIANA ZUGNO PINTO RIBEIRO - SP313967
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR EXTRAVIO DE CARGA.
LIMITAÇÃO CONVENCIONAL AFASTADA. DANOS MORAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por transportadora aérea contra
decisão que afastou a limitação indenizatória prevista no art. 22.2
da Convenção de Montreal, sob fundamento de culpa grave na
prestação do serviço de transporte aéreo internacional.
2. A parte agravante sustenta que a culpa grave não foi objeto de
prova ou debate nos autos, que o dever de declarar o valor da
bagagem é do passageiro e que o simples extravio de bagagem
não caracteriza culpa grave. Requer a aplicação da limitação
indenizatória convencional ou, subsidiariamente, a conversão do
julgamento em diligência para apuração de culpa grave.
3. A decisão agravada manteve a condenação por danos materiais
e morais, considerando a negligência da transportadora na guarda
dos bens confiados, o que caracteriza culpa grave, afastando a
limitação indenizatória prevista na Convenção de Montreal.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

4. A questão em discussão consiste em saber se a limitação
indenizatória prevista na Convenção de Montreal pode ser
afastada em razão de culpa grave da transportadora aérea na
prestação do serviço de transporte internacional.
5. Outra questão em discussão é saber se o valor da indenização
por danos morais pode ser revisado nesta instância, considerando
o óbice da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
6. A limitação indenizatória prevista na Convenção de Montreal
admite exceção em casos de culpa grave ou dolo, conforme
disposto no
da Convenção.
art. 22.5
7. A negligência da transportadora na guarda dos bens confiados
caracteriza culpa grave, afastando a limitação indenizatória
convencional.
8. A revisão do valor da indenização por danos morais demandaria
reexame do acervo fático-probatório, procedimento vedado pela
Súmula 7 do STJ.
9. A fundamentação baseada na culpa grave decorre logicamente
do pedido de condenação constante da petição inicial, não
configurando julgamento extra petita.
IV. Dispositivo
Agravo interno desprovido.
10.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMERICAN AIRLINES INC.
contra decisão da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, na qual foi acolhido o
agravo interno interposto pela parte agravada, para em juízo de retratação tornar sem
efeito a r. decisão de fls. 936/943 (e-STJ), para conhecer em parte do recurso especial
interposto pela ora Agravante e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
A parte agravante alega erro de premissa jurídica do acórdão recorrido e
da decisão agravada, que afastaram a limitação indenizatória prevista no
da
art. 22.2
Convenção de Montreal, sob fundamento de culpa grave da transportadora, embora tal
questão não tenha sido objeto de prova ou debate nos autos.
Defende que, de acordo com a Convenção de Montreal, o dever de
declarar o valor da bagagem é do passageiro, não cabendo à transportadora exigir
essa declaração. Argumenta que o simples extravio de bagagem não caracteriza culpa
grave, conforme precedente do STJ (
.
REsp 1.341.364/SP)
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

Aponta ainda equívoco do acórdão ao presumir valor elevado da
bagagem apenas em razão do volume, sem correspondência com valor econômico, o
que não autoriza afastar o limite indenizatório convencional.
Requer a aplicação do
da Convenção de Montreal, limitando a
art. 22.2
indenização a 1.131 Direitos Especiais de Saque (DES), em conformidade com o
Tema 210 do STF. Subsidiariamente, pleiteia a repristinação da decisão monocrática
anterior ou a cassação do acórdão com conversão em diligência para eventual
apuração de culpa grave (art. 22.5).
Impugna também o óbice da
quanto à análise dos danos
Súmula 7/STJ
morais, sustentando que a revisão do valor não exige reexame probatório. Requer,
portanto, o afastamento da indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, sua
redução para R$ 5.000,00, conforme precedentes da 3a Turma (
.
REsp 1.584.465/MG)
Por fim, requer o provimento do agravo interno para restabelecer a
limitação indenizatória prevista na Convenção de Montreal e adequar o acórdão ao
entendimento consolidado do STF (Tema 210) e do STJ sobre a matéria.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código
art. 1.003,
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados,
motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente
expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-
STJ fls. 1.005-1.008 - grifo no original):
[...] No caso, constata-se dos autos que a Corte de origem afastou a
indenização tarifada, nos termos da Convenção de Montreal, e
determinou a reparação integral do dano decorrente de extravio de carga
em transporte aéreo internacional, conforme se verifica do seguinte
trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 471-475):
No caso, cumpre proceder à manutenção do v. acórdão
quanto à condenação da ré em ressarcir a autora pelos danos
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

materiais causados no montante de R$ 171.249,50, baseado
na conversão de US$ 44,950.00, considerada a cotação do
dólar americano na data da distribuição da ação, que era de
R$ 3,81.
Não se desconhece a nova orientação trazida pelo Julgamento
do RE 636.331 e ARE 766.618 pelo c. STF, no que se refere ao
extravio de bagagem em transporte aéreo internacional de
passageiros, cujas demandas deverão observar as regras
estabelecidas pelas convenções internacionais sobre a
matéria, ratificadas pelo Brasil (Convenções de Varsóvia e
Montreal). Sobre o Tema n° 210 da Repercussão Geral, assim
decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal:(...)Não comporta
o v. Acórdão retratação, muito embora o valor nele fixado a
título de indenização por danos materiais ultrapasse o limite
de 1000 DES (artigo 22, item 2 do Decreto n° 5.910/2006). No
caso dos autos, deve ser aplicado o disposto no
item
art. 22,
5, da Convenção de Montreal (Decreto n° 5.910/2006): "5. As
disposições dos números 1 e 2 deste Artigo não se aplicarão
se for provado que o dano é resultado de uma ação ou
omissão do transportador ou de seus prepostos, com
intenção de causar dano, ou de forma temerária e sabendo
que provavelmente causaria dano, sempre que, no caso de
uma ação ou omissão de um preposto, se prove também que
este atuava no exercício de suas funções."
Considerando-se a omissão da empresa aérea ré ou de seus
prepostos, que não exigiram declaração do conteúdo da
caixa, mesmo sabendo que provavelmente danos poderiam
ser causados, torna-se inaplicável ao caso em questão a
decisão da Suprema Corte no RE 636.331-RJ de limitação da
indenização por danos materiais em 1000 Direitos Especiais
de Saque. Constou no v. Aresto que:"
A foto de fl. 39 demonstra que a autora despachou uma caixa
de grandes proporções em nada assemelhada a uma mala
comum. O bilhete de embarque de fl. 38 comprova que a
autora pagou excesso de bagagem. Dessa forma, incumbia à
ré exigir da autora a declaração do conteúdo da volumosa
caixa que estava sendo despachada no momento do "check
in", considerando-se ser evidente que não se tratava de uma
mala comum com pertences pessoais da passageira. Como
não tomou essa providência, ao receber a bagagem a ré
aceitou incondicionalmente a responsabilidade pela sua
guarda e transporte, não podendo insurgir-se contra o valor
alegado do conteúdo da caixa." (fis.270/271).
O dano foi causado por ineficiência de prepostos da
transportadora aérea, que, além da omissão apontada, foram
negligentes na guarda dos bens confiados à empresa de
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

transporte. Esta situação caracteriza culpa grave.(...)O
precedente jurisprudencial acima citado enfrenta questão
semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.
Assim, é o caso de se manter o provimento parcial do recurso
interposto pela parte autora, nos moldes do v. Acórdão de fls. 265
/275.
Sobreleva destacar que esta Corte também possui entendimento no
sentido de que, na aplicação dos referidos Tratados internacionais, o
julgador deve verificar se o transportador fez ou não uma declaração do
valor do bem transportado, hipótese em que, conforme o caso, o
comando legal a incidir no caso concreto poderá ser diferente.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL. AVARIA. AÇÃO REGRESSIVA.
APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. RE N.
636.331/RJ (
. INCIDÊNCIA AO TRANSPORTE DE
TEMA 210/STF)
CARGAS. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO STF E DE
AMBAS AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 636.331/RJ, ao apreciar o
Tema 210 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que
as normas e os tratados internacionais devem ser aplicados às
questões envolvendo transporte internacional, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal.
2. O posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que 'a Convenção [de Montreal] se aplica
a transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga,
efetuado em aeronaves, compreendendo todo o período durante o
qual a carga se acha sob custódia do transportador' (ARE
1.164.624 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,
julgado em
DJe
.
8/6/2020,
16/6/2020)
3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se pela aplicação
das Convenções de Varsóvia e Montreal também às relações de
transporte aéreo internacional de cargas.
4. Nos termos decididos pelo STF no RE 636.331/RJ, o valor
da indenização por dano material somente não se vinculará ao
valor tabelado quando o passageiro expressamente fizer a
'declaração especial' prevista no
da Convenção de
art. 22
Varsóvia, hipótese em que pode haver acréscimo como
decorrência do eventual aumento do risco advindo da
avaliação do bem transportado.
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.814.008/SP,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
- grifou- se).
10/8/2020,
17/8/2020
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL. BAGAGEM. BICICLETA DE COMPETIÇÃO.
EQUIPAMENTO DANIFICADO. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES
DE
VARSÓVIA
E
MONTREAL.
CONTRATAÇÃO
DE
TRANSPORTE
ESPECIAL.
PAGAMENTO
DE
QUANTIA
SUPLEMENTAR PARA TRANSPORTAR O BEM COMO
BAGAGEM ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
1. 'A pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou
mercadorias em transporte aéreo internacional está sujeita
aos limites impostos pela Convenção de Montreal, salvo se o
expedidor da bagagem haja feito ao transportador uma
declaração especial de valor de sua entrega no lugar de
destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for
cabível' (AgInt no R Esp 1.874.764/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21.6.2021, D
Je de 29.6.2021).
2. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no AgInt no R Esp 1.886.993/DF, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
D Je de
27/6/2022,
.
30/6/2022)
Do trecho mencionado, destaca-se que o Tribunal local entendeu não ser
possível limitar o valor da indenização fixada em favor da parte
agravante, considerando que, nos termos estabelecidos pela Convenção
de Montreal, em caso de falha na prestação dos serviços por culpa da
transportadora ou de seus prepostos, a responsabilidade, nesse caso,
será ilimitada.
Isto é, a limitação do montante indenizatório prevista na "Convenção de
Montreal" admite exceção em casos de culpa grave ou dolo, nos termos
do
item 5, da Convenção de Montreal (Decreto n° 5.910/2006).
art. 22,
Na espécie, o acórdão recorrido fundamentou a existência do dano que
foi ocasionado por ineficiência de prepostos da transportadora aérea,
que foram negligentes na guarda dos bens confiados à empresa de
transporte.
Por fim, quanto à indenização por danos morais, o Tribunal de origem
assim consignou (e-STJ, fls. 273-274 - sem destaque no inicial):
Está configurado também o dano moral sofrido pela autora em
razão do extravio dos seus quadros que faziam parte do
Projeto Social Paint a Future e seriam expostos em Boston.
A ausência de legislação específica torna difícil afixação do
quantum indenizatório, mas doutrina e jurisprudência conduzem o
julgador a orientar- se por critérios como o da intensidade do
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

sofrimento, da repercussão da ofensa e do grau da
responsabilidade.
Ademais, a indenização por dano moral tem caráter dúplice, tanto
punitivo do agente para que não reincida, quanto compensatório,
em relação à vítima, tudo com o fim de minimizar os efeitos dos
aborrecimentos.
A indenização por danos morais não pode ser exagerada no
sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem
pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que
se destina que é o de evitar e desencorajar futuros equívocos
e servi como indenização pelos dissabores experimentados.
Tendo em conta tais critérios e considerando-se as
características e peculiaridades do caso em questão, de rigor
a majoração do valor da indenização pelos danos morais para
R$20.000,00 (vinte mil reais), atendendo aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Observa-se que o valor
requerido pela autora é exagerado.
Dessa maneira, tendo o acórdão recorrido afirmado que o extravio da
bagagem ensejou danos morais, não é possível afirmar o contrário sem
reexaminar fatos e provas, o que veda a Súmula n. 7/STJ.
Outrossim, o quantum compensatório arbitrado só pode ser reexaminado
nesta Corte Superior quando se revelar manifestamente irrisório ou
exorbitante.
Assim, se a instância de origem fixou referido valor em R$ 20.000,00
(vinte mil reais) - extravio dos seus quadros que faziam parte do Projeto
Social Paint a Future e seriam expostos em Boston -, considerando as
particularidades do caso, não é possível revisar esse valor, porque não
está caracterizada sua abusividade.
Ante o exposto, agravo interno acolhido para, em juízo de retratação,
com base no
do RISTJ, tornar sem efeito a decisão de fls. 936-
art. 259
943 (e-STJ) e, por consequência, conhecer em parte do recurso especial
de AMERICAN AIRLINES INC (e-STJ, fls. 294-333) e, nessa extensão,
negar-lhe provimento [...]
Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema." (
, aprovada
Súmula no 568 do STJ
pela Corte Especial em

16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator,
a redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no sentido de
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas sejam
especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos trazidos pela decisão
agravada e, ainda, que sejam aptas a desconstituir, de maneira contundente, os
argumentos que sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na inadmissibilidade
manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta Corte, conforme se extrai dos
seguintes precedentes:
CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA COBRANÇA DE CHEQUES
PRESCRITOS.
IMPROCEDÊNCIA.
MULTA
EM
PRIMEIROS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTUITO PROTELATÓRIO. MERA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. PRECEDENTE. CONDIÇÃO DE CREDOR DO IMPUTADO
QUE NEM SEQUER SE COADUNA COM A DE QUEM TEM INTUITO
PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO AO
FUNDAMENTO. DIALETICIDADE.
POR
SÚMULA No 283/STF,
ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO,
TAMBÉM
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. O
exige impugnação específica dos
princípio da dialeticidade
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF, aplicada
por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.475.471/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL E MANTEVE
SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA
AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão afastando a
impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua expropriação, bem como
indeferindo o pedido de nova avaliação.
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do
STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.494.296/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
26/11/2024.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
PRECLUSÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO DECENAL. DIVERSOS
PRECEDENTES ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE.
REVISÃO. SUMULAS N. 7/STJ E 280/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação específica de
capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não
impugnada, afastando-se a incidência da
(
Súmula n. 182/STJ
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EREsp n. 1.424.404/SP,
Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe
. Preclusa,
17/11/2021)
portanto, a tese de imprescindibilidade de formação de litisconsórcio
passivo.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.206.481/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
9/10/2024.

Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido de
que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes na decisão agravada,
ou inexistente apresentação de fundamentação robusta e suficiente à desconstituição
dos argumentos fáticos e jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não
logrará êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso. A
Recorrente aduz que o afastamento da limitação prevista na Convenção de Montreal
foi feita com base em
(artigo 22.2)
interpretação e fundamento jurídico diverso do
, qual seja, sua
na prestação do
defendido nos autos pela Agravada
CULPA GRAVE
serviço de transporte aéreo internacional.
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

Ocorre, contudo, que diferentemente do alegado pela Agravante, a
questão já foi enfrentada nas decisões da instância de piso (acórdão anterior e
acórdão posterior à fixação da tese no
).
Tema 210 da Repercussão Geral no STF
Diante desse contexto, a decisão monocrática que reconsiderou
decisão anterior, levou em consideração o referido tema, que admite exceção à
limitação indenizatória em casos de culpa grave ou dolo. A distinção foi
devidamente apontada, inclusive com a peculiaridade relacionada à
e o
culpa grave
consequente afastamento da limitação do valor indenizatório (artigos 22.5 da
Convenção de Montreal).
Nesse sentido, faz-se necessária a transcrição dos trechos pertinentes
das supracitadas decisões:
I.
(e-STJ, 270-273 - grifo nosso):
Acórdão anterior ao Tema 210/STF
[...] A foto de fl. 39 demonstra que a autora despachou uma caixa de
grandes proporções em nada assemelhada a uma mala comum. O
bilhete de embarque de fl. 38 comprova que a autora pagou excesso de
bagagem.
Dessa forma, incumbia à ré exigir da autora a declaração do conteúdo da
volumosa caixa que estava sendo despachada no momento do "check
in", considerando-se ser evidente que não se tratava de uma mala
comum com pertences pessoais da passageira. Como não tomou
essa providência, ao receber a bagagem a ré aceitou
incondicionalmente a responsabilidade pela sua guarda e transporte
, não podendo insurgir-se contra o valor alegado do conteúdo da caixa
[...]
Assim, a companhia aérea se sujeita ao valor declarado pela
consumidora uma vez que não se interessou em saber o que havia
embalado que foi despachado no momento do
no interior do pacote
embarque [...]

II.

Acórdão posterior ao Tema 210/STF (e-STJ, 474-475 - grifo no
original):
O dano foi causado por ineficiência de prepostos da transportadora
aérea, que, além da omissão apontada, foram negligentes na guarda dos
bens confiados à empresa de transporte. Esta situação caracteriza culpa
grave.
Em caso semelhante já se decidiu nesta Egrégia Corte:
"RETRATAÇÃO- Acórdão - Transporte aéreo - Ação regressiva
movida por seguradora contra transportadora aérea - Extravio
de bagagens - Valor indenizatório - Remessa nos termos dos
artigos 108, IV e 109, "caput", do Regimento Interno deste
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

Sodalício, c/c. 1030, II, do NCPC, para reapreciação da questão
diante do RE 636.331 - Tese firmada de aplicação da
Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil e não do CDC para limitação do valor
da indenização devida pelas transportadoras aéreas de
passageiros em viagens internacionais na hipótese de
extravio de bagagens Limite tarifado na Convenção de
Montreal que admite exceção em casos de culpa grave ou
dolo (art. 22, 5 do Decreto 5.910/2006 que promulgou a
Convenção de Montreal) - Fundamento deduzido na causa de
pedir e acolhido na sentença e no acórdão - Regularidade da
indenização a uma das passageiras em valor que supera o
limite de 1000 DES - Acórdão mantido -Retratação rejeitada."
(Apelação n° 1021120-88.2014.8.26.0003, Rel. Des. JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, j. em 6.3.2018, v.
u.).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta questão semelhante
a dos autos, razão pela qual ilustra este julgamento.
Assim, é o caso de se manter o provimento parcial do recurso interposto
pela parte autora, nos moldes do v. Acórdão de fls. 265/275.
Ante o exposto,
na apelação n° 1104691-
MANTÉM-SE O DECIDIDO
20.2015.8.26.0100. Devolvam-se os autos ao E. Desembargador
Presidente da Seção de Direito Privado deste C. Tribunal de Justiça para
as providências cabíveis [...]

III. Decisão monocrática que reconsiderou decisão do agravo interno
(e-STJ, fls. 1006-1007 - grifo no original)
interposto pela Agravada
Sobreleva destacar que esta Corte também possui entendimento no
sentido de que, na aplicação dos referidos Tratados internacionais, o
julgador deve verificar se o transportador fez ou não uma declaração do
valor do bem transportado, hipótese em que, conforme o caso, o
comando legal a incidir no caso concreto poderá ser diferente.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL. AVARIA. AÇÃO REGRESSIVA.
APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. RE N.
636.331/RJ (
. INCIDÊNCIA AO TRANSPORTE DE
TEMA 210/STF)
CARGAS. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO STF E DE
AMBAS AS TURMAS DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 636.331/RJ, ao apreciar o
Tema 210 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

as normas e os tratados internacionais devem ser aplicados às
questões envolvendo transporte internacional, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal.
2. O posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal é no sentido de que 'a Convenção [de Montreal] se aplica
a transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga,
efetuado em aeronaves, compreendendo todo o período durante o
qual a carga se acha sob custódia do transportador' (ARE
1.164.624 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,
julgado em
D Je
.
8/6/2020,
16/6/2020)
3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se pela aplicação
das Convenções de Varsóvia e Montreal também às relações de
transporte aéreo internacional de cargas.
4. Nos termos decididos pelo STF no RE 636.331/RJ, o valor
da indenização por dano material somente não se vinculará ao
valor tabelado quando o passageiro expressamente fizer a
'declaração especial' prevista no
da Convenção de
art. 22
Varsóvia, hipótese em que pode haver acréscimo como
decorrência do eventual aumento do risco advindo da
avaliação do bem transportado.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no R Esp 1.814.008/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
D Je de
10/8/2020,
- grifou- se).
17/8/2020
AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL. BAGAGEM. BICICLETA DE COMPETIÇÃO.
EQUIPAMENTO DANIFICADO. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES
DE
VARSÓVIA
E
MONTREAL.
CONTRATAÇÃO
DE
TRANSPORTE
ESPECIAL.
PAGAMENTO
DE
QUANTIA
SUPLEMENTAR PARA TRANSPORTAR O BEM COMO
BAGAGEM ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
1. 'A pretensão indenizatória decorrente de danos a cargas ou
mercadorias em transporte aéreo internacional está sujeita
aos limites impostos pela Convenção de Montreal, salvo se o
expedidor da bagagem haja feito ao transportador uma
declaração especial de valor de sua entrega no lugar de
destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for
cabível' (AgInt no R Esp 1.874.764/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21.6.2021, D
Je de 29.6.2021).
2. Agravo interno a que se nega provimento
(AgInt no AgInt no R Esp 1.886.993/DF, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
D Je de
27/6/2022,
.
30/6/2022)
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

Do trecho mencionado, destaca-se que o Tribunal local entendeu não ser
possível limitar o valor da indenização fixada em favor da parte
agravante, considerando que, nos termos estabelecidos pela
Convenção de Montreal, em caso de falha na prestação dos
serviços por culpa da transportadora ou de seus prepostos, a
responsabilidade, nesse caso, será ilimitada.
Isto é, a limitação do montante indenizatório prevista na
"Convenção de Montreal" admite exceção em casos de culpa grave
ou dolo, nos termos do
item 5, da Convenção de Montreal
art. 22,
(Decreto n° 5.910/2006). Na espécie, o acórdão recorrido fundamentou a
existência do dano que foi ocasionado por ineficiência de prepostos da
transportadora aérea, que foram negligentes na guarda dos bens
confiados à empresa de transporte [...]

Em outro giro, importante ressaltar que a parte agravante não possui
razão ao afirmar que o fundamento do acórdão de piso, relacionado à culpa grave, é
diverso do defendido pela parte agravada e, por isso, não poderia ser utilizado pelo
órgão julgador na origem. Isso porque a fundamentação baseada na culpa grave do
agravante na prestação do serviço é decorrência lógica do próprio pedido de
constante da petição inicial.
condenação
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
VEÍCULO
ZERO
QUILÔMETRO.
VÍCIO
DE
QUALIDADE.
RESTITUIÇÃO DO VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. NÃO
CABIMENTO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos
materiais e morais ajuizada em
da qual foi extraído o
08/05/2017,
presente recurso especial interposto em
e concluso ao
18/10/2021
gabinete em 13/05/2022.
2. O propósito recursal consiste em definir se a) está configurada a
negativa de prestação jurisdicional, b) o julgamento é extra petita e c)
reconhecido o vício do veículo, mas tendo o consumidor dele usufruído
por certo período, o fornecedor deve restituir a integralidade da quantia
paga ou o valor atual de mercado.
3. É de ser afastada a existência de omissão no acórdão recorrido, pois
a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada
no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu
pertinente à solução da controvérsia.
4. Não há que se falar em julgamento extra petita quando o
provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido,
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática
das alegações constantes da petição inicial. Precedentes. Na
espécie, embora a recorrida não tenha formulado, entre os pedidos
finais, requerimento de condenação das fornecedoras à restituição
da quantia paga para aquisição do veículo, esse pedido é facilmente
extraído dos argumentos suscitados ao longo da petição inicial,
razão pela qual o juiz decidiu a causa dentro dos contornos da lide.
5. Salvo nas hipóteses específicas elencadas no § 3o do
do CDC,
art. 18
somente após o transcurso do prazo de 30 (trinta) dias sem que haja a
efetiva correção do vício é que exsurge para o consumidor o direito
potestativo de exigir, segundo a sua conveniência, alguma das seguintes
providências: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie,
em perfeitas condições de uso; (ii) a restituição imediata da quantia
paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e
danos; ou (iii) o abatimento proporcional do preço.
6. A opção pela restituição da quantia paga nada mais é do que o
exercício do direito de resolver o contrato em razão do inadimplemento,
sendo que um dos efeitos da resolução da avença consiste no retorno
dos contraentes ao status quo ante. Para que o regresso ao estado
anterior efetivamente se verifique, o fornecedor deve restituir ao
consumidor o valor despendido por este no momento da aquisição do
produto viciado. O abatimento da quantia correspondente à
desvalorização do bem, haja vista a sua utilização pelo adquirente, não
encontra respaldo na legislação consumerista, a qual consagra o direito
do consumidor de optar pela "restituição imediata da quantia paga".
Ademais, não se pode admitir que o consumidor, que foi obrigado a
conviver, durante considerável lapso temporal, com um produto viciado -
na hipótese, um veículo zero quilômetro -, e que, portanto, ficou privado
de usufruir dele plenamente, suporte o ônus da ineficiência dos meios
empregados para a correção do problema.
7. Recurso especial conhecido e não provido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.000.701/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
30/8/2022,
1/9/2022.

Em suma, diante de todo contexto analisado, tem-se que o dano material
foi ocasionado por ineficiência de prepostos da parte agravante, que foram negligentes
na guarda dos bens que lhe foram confiados. Por isso, admite-se a exceção da
limitação do montante indenizatório no presente caso, razão pela qual a decisão
agravada deve ser mantida.
Por fim, quanto à indenização por danos morais, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal
, que estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
de Justiça
recurso especial."
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de
que "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas
contratuais." (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
para então, mediante
como analisados pelo acórdão ou decisão
enfrentamento dialético desse conjunto de permissivos constitucionais
em face do exame soberano do material de cognição pela Corte
estadual, se chegar ao almejado entendimento de que a classificação
jurídica concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal, referente aos danos
, demandaria inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
morais
instância de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51785774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:47
Código de Controle do Documento: 43c05635-a139-46b0-a092-498dd9d46d21

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.841.374 / SP
Número Registro: 2019/0284931-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11046912020158260100
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMERICAN AIRLINES INC
ADVOGADOS
: RICARDO BERNARDI - SP119576
CARLA CHRISTINA SCHNAPP - SP139242
FELIPE GRANADO GONZALES - DF062750
RECORRIDO
: ENRIQUETA MARIA VANDER LINDEN
ADVOGADOS
: CARLOS KLEIN ZANINI - SP313966
CRISTIANA ZUGNO PINTO RIBEIRO - SP313967
AGRAVANTE
: ENRIQUETA MARIA VANDER LINDEN
ADVOGADOS
: BRUNO MONTANARI ROSTRO - RS078915
GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193
CARLOS KLEIN ZANINI - SP313966
CRISTIANA ZUGNO PINTO RIBEIRO - SP313967
AGRAVADO
: AMERICAN AIRLINES INC
Documento eletrônico VDA52004168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:39
Código de Controle do Documento: 995c4f6e-2f08-4a61-87e3-b0d16e8fe3d5

ADVOGADOS
: CARLA CHRISTINA SCHNAPP - SP139242
EMANOEL DANTAS DE ARAUJO JUNIOR - SP351376
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMERICAN AIRLINES INC
ADVOGADOS : RICARDO BERNARDI - SP119576
CARLA CHRISTINA SCHNAPP - SP139242
FELIPE GRANADO GONZALES - DF062750
AGRAVADO
: ENRIQUETA MARIA VANDER LINDEN
ADVOGADOS : GUSTAVO STENZEL SANSEVERINO - RS102193
CARLOS KLEIN ZANINI - SP313966
CRISTIANA ZUGNO PINTO RIBEIRO - SP313967
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52004168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:59:39
Código de Controle do Documento: 995c4f6e-2f08-4a61-87e3-b0d16e8fe3d5